Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS ATRASADOS. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEFINIDA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar parcialmente sentença que condenou o Réu ao pagamento de aluguéis atrasados e multa moratória.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da aplicação de multas moratória e compensatória concomitantemente ante o mesmo fato gerador, e verificar a correta distribuição do ônus de sucumbência na origem.
III. Razões de decidir.
3. A sentença condenou o Réu na esteira do que foi requerido na petição inicial. Por esse motivo, não é possível a ampliação do pedido, em sede recursal, para aplicação de multa referente a pedidos não mencionados na inicial. Portanto, não é possível a cumulação de multas moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do negócio jurídico.
4. Considerando que a autora sucumbiu em parte relevante do pedido, qual seja, a rejeição do pedido de condenação do locatário ao pagamento de multa compensatória, se denota correta a distribuição do ônus sucumbencial de forma recíproca e não equivalente, afastando-se, na hipótese, a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.
IV. Dispositivo.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: “1. Não é possível a cumulação de multas moratória e compensatória no contrato de locação que sejam oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento do negócio jurídico. 2. Sucumbindo a Autora em parte relevante do pedido, demonstra-se correta a distribuição do ônus sucumbencial de forma recíproca e não equivalente, nos termos do art. 86, caput do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: APC 07098520820188070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024. APC 07354049620238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024.